Tribunal: TJBA
Processo: 0577587-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0577587-96.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALAIM LEITE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO
INVIÁVEL
. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNI
MO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR CRIME TRANSITADO EM JULGADO EM PERÍODO ANTERIOR AO DA PRÁTICA DELITIVA
. RE
GIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SÚMULA 440 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa de ALAIM LEITE DA SILVA, condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada ou furto. Pleiteia pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas à apreciação desta Turma Julgadora consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se procede o pleito absolutório; (ii) decidir acerca da viabilidade da desclassificação do delito de roubo para o de apropriação de coisa achada ou furto (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 95819206 – pág. 02 e seguintes), Auto de Exibição e Apreensão (ID 95819206 – pág. 15), Auto de Restituição (ID 95819206 – pág. 16) e
depoimentos da vítima e testemunhas.

4. A autoria, por sua vez, encontra-se robustamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial pelo depoimento da vítima, que descreveu de forma firme, coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, reconhecendo o apelante como autor do roubo.

5. Registre-se que, nos crimes patrimoniais, notadamente o roubo, usualmente praticados sem a presença de testemunhas diretas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto, em que o réu foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, ainda na posse da
res furtiva
, após perseguição por populares.

6. A versão defensiva apresentada revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para infirmar a robustez das provas produzidas pela acusação.

7. A simulação de porte de arma de fogo, ao incutir fundado temor na vítima e reduzir sua capacidade de resistência, configura a elementar da grave ameaça, o que obsta a desclassificação para o crime de furto ou apropriação de coisa achada.

8. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente motivada do julgador, sendo passível de revisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

9.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consideradas desfavoráveis no caso concreto em razão de o acusado ser portador de maus antecedentes, não havendo nenhum vício a ser sanado.

10. O acusado, em sede policial, admitiu ter se apropriado do aparelho celular da vítima, alegando, contudo, que o objeto teria caído do bolso desta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545) estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a manifestação do réu, ainda que parcial ou qualificada, for utilizada para fundamentar a condenação. No caso concreto, a sentença condenatória utilizou a versão apresentada pelo réu no inquérito para confrontá-la com as demais provas e firmar o convencimento acerca da autoria, o que impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea '
d
', do Código Penal.

11.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional à pena aplicada e às circunstâncias do delito, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e provido parcialmente, em sentido contrário ao parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, não enseja reforma.
3. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser mantido o regime inicial fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX, CP, arts.
157, 59, 33, §§ 2º e 3º
; CPP, arts. 155,
386, VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; STJ - AgRg no AREsp: 2330394 SP 2023/0103748-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024
);
STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0577587-96.2018.8.05.0001
da
Comarca de Salvador
, sendo Apelante
ALAIM LEITE DA SILVA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa
para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena definitiva ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
na forma do Voto da Relatora.